Tribunal: TJSP
Processo: 1040209-68.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Competência. Empregado público estadual. Quinquênio. Base de cálculo. – Competência. Empregado público. Compete à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, inciso I da CF, o julgamento de demandas envolvendo a relação de trabalho entre empregado público e Estado. Competência que se afere pela natureza do vínculo e não pela natureza do pedido. – Improcedência. Incompetência

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Competência. Empregado público estadual. Quinquênio. Base de cálculo. – Competência. Empregado público. Compete à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, inciso I da CF, o julgamento de demandas envolvendo a relação de trabalho entre empregado público e Estado. Competência que se afere pela natureza do vínculo e não pela natureza do pedido. – Improcedência. Incompetência absoluta da Justiça Comum, com anulação do processo a partir da sentença e determinação de remessa à Justiça do Trabalho de primeiro grau. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000191504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1040209-68.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes MARCIA DOS SANTOS, WILSON JORGE GASPAR, BRUNO
FALCONI, CARLA MAILU LOPES MOREIRA ACCETTA, JURACY CHAVES
FERREIRA, CELIO RIBEIRO DE MORAES, FLAVIA BALDINI, FRANCISCA RITA
DE ANDRADE OLIVEIRA e VIVIANE POLARINI, é agravado INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível na 1040209-68.2019.8.26.0053/50000
5
Voto no AI-6.789/20
Agravo Interno no 1040209-68.2019/50000 10a Câmara Direito Público
Agte: Marcia dos Santos e outros
Agdo: Instituto Assistência Médica Servidor Público Estadual - IAMSPE
Origem: 12a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1040209-68.2019
Juiz: Ligia Dal Colletto Bueno
AGRAVO INTERNO. Competência. Empregado público
estadual. Quinquênio. Base de cálculo.
Competência.
Empregado público. Compete à Justiça do Trabalho, nos
termos do art. 114, inciso I da CF, o julgamento de
demandas envolvendo a relação de trabalho entre
empregado público e Estado. Competência que se afere pela
natureza do vínculo e não pela natureza do pedido.

Improcedência. Incompetência absoluta da Justiça Comum,
com anulação do processo a partir da sentença e
determinação de remessa à Justiça do Trabalho de primeiro
grau. Agravo interno desprovido.
1.
A sentença de fls. 91/94 julgou improcedente a
ação em que os autores, empregados públicos contratados pela CLT,
pretendem o recalculo dos quinquênios, para que incidam sobre os
vencimentos integrais e o adicional de insalubridade.
Apelam os autores (fls. 96/113), pugnando pela
reversão do julgado. Sustentam que o adicional temporal deve ser calculado
sobre a totalidade das verbas que compõem o padrão de vencimento. Pedem o
provimento do recurso. Por decisão de fls. 124/126 reconheci a incompetência
da Justiça do Trabalho e anulei o processo a partir da sentença,
determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Contra a decisão,
vem o agravo interno, no qual os agravantes sustentam que a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível na 1040209-68.2019.8.26.0053/50000
5
para o julgamento da demanda é fixada pela natureza dos benefícios
pleiteados, e não pelo vínculo estabelecido entre os autores e a Administração;
cita jurisprudência e pede a manutenção do processo na Justiça Comum.
É o relatório.
2.
A decisão agravada possui o seguinte teor:
2.
Os autores são empregados públicos de autarquia
estadual, admitidos sob o regime celetista (fls. 30/37); pretendem a revisão da
base de cálculo dos quinquênios, para que seja ela composta pela totalidade
dos vencimentos e adicional de insalubridade.
3.
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as
ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios (Constituição Federal, art. 114 inciso I).
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de
Justiça têm afirmado, agora sem discrepância, que a competência se afere pela
natureza do vínculo e não pela natureza do pedido; aqui o vínculo é contratual,
caso de típica competência trabalhista. Era assim antes da Emenda no 45 e
assim continuou depois dela; a nova redação foi interpretada pelo Supremo
Tribunal Federal nas ADI no 3.395 e 3.529 para excluir da competência laboral
os servidores públicos ligados à Administração por vínculo administrativo, sem
interferir com a competência da Justiça do Trabalho para os empregados
contratados pela CLT. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível na 1040209-68.2019.8.26.0053/50000
5
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPREGADO PÚBLICO.
FUNDAÇÃO MUNICIPAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Cuida-se de conflito
negativo de competência entre o TRT da 6a Região contra decisão do TJ/PE em
relação a Reclamação Trabalhista proposta por empregado celetista contratado
pela Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina/PE para o cargo de
Maqueiro, tendo o contrato perdurado, conforme documentação constante nos
autos, entre 1.7.2009 e 8.8.2013. 2. A Primeira Seção do STJ, em harmonia
com as decisões recentes do STF, tem adotado o entendimento de que a
competência para processar e julgar os litígios instaurados entre os
agentes públicos e os entes estatais a que servem depende da natureza
jurídica do vínculo entre as partes, cabendo à justiça trabalhista o exame
das relações fundadas na CLT e à Justiça Comum, Federal ou Estadual,
aquelas
sujeitas
a
regime
estatutário
ou
jurídico-administrativo.
Precedentes: CC 129.447/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Seção, julgado
em 9/9/2015, DJe 30/9/2015; CC 125.666/RS, Rel. Ministro Raul Araújo,
2a Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 6/10/2015; AgRg no CC 125.129/RJ,
Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4a Região), 1a
Seção, julgado em 11/2/2015, DJe 19/2/2015. 3. A competência da Justiça
Comum dar-se-ia nos casos em que o empregado celetista for contratado com
base em contrato temporário de trabalho em razão da natureza administrativa
da relação jurídica, prevista no art. 37, IX da CF/1988. A propósito: AgRg no
CC 142.917/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Seção, julgado em
23/11/2016, DJe 1/12/2016. 4. Conflito conhecido para declarar competente
a Justiça do Trabalho. (TRT 6a Região e TJPE, Antonio Marcelo dos Santos Silva
v. Município de Petrolina, CC no 160.769-PE, STJ, 1a Seção, 14-11-2018, Rel.
Herman Benjamin).
Trata-se de competência 'ratione materiae', absoluta, que
implica na anulação do processo a partir da sentença e sua remessa à Justiça
do Trabalho de primeiro grau.
Assim sendo, reconheço a incompetência absoluta da
Justiça Comum para anular o processo a partir da sentença e determinar a
remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível na 1040209-68.2019.8.26.0053/50000
5
3.
O agravo interno não merece provimento. Não se
desconhece o posicionamento sustentado por parte da Seção de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas conforme consta da decisão
agravada, os tribunais superiores fixaram o entendimento no sentido de que a
competência que se afere pela natureza do vínculo e não pela natureza do
pedido; os autores são empregados públicos e, independentemente da
admissão por concurso público, possuem vínculo celetista com a autarquia;
trata-se de aspecto que atrai a competência da Justiça Trabalhista.
O voto é pelo desprovimento do agravo interno.
Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso
futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator